Tribunal: TJES
Processo: 5006656-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006656-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 DO STJ.
ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. A própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é divido em duas fases. Além disso, trata-se de ação penal intentada em face do paciente e de outros 7 (sete) acusados, na qual imputa-se a prática de crime de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, crimes estes motivados pela disputa do tráfico de drogas na região de André Carloni, Serra/ES, havendo indícios de participação de integrantes de outras organizações criminosas como “PCV” e “Morro do Garrafa”.

3. Ante a prolação de sentença de pronúncia em janeiro de2024, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, nos termos do Enunciado de Súmula nº 21 do STJ. Precedentes do STJ.

4. Dadas as peculiaridades do caso, verifica-se que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0008429-12.2020.8.08.0048.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o acusado se encontra preso há mais de 4 (quatro) anos, sem que tenha previsão de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (ID nº 8518138), determinando a redistribuição dos autos à eg. Segunda Câmara Criminal.

Decisão do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa (ID nº 8544477), indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8687285), opinando pela denegação da ordem.

Decisão do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa (ID nº 8780663), determinando a redistribuição dos autos ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, por força da atuação nos autos do Habeas Corpus nº 5007633-41.2024.8.08.0000.

Decisão do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (ID nº 8796002), declarando seu impedimento para atuar no feito, por força do art. 252, I, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0008429-12.2020.8.08.0048.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o acusado se encontra preso há mais de 4 (quatro) anos, sem que tenha previsão de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Com efeito, saliento que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

E no caso não se vislumbra a ocorrência de inércia ou desídia na tramitação do feito que possam ser imputadas ao Estado-Juiz ou ao órgão de acusação, vejamos:

Inicialmente, deve ser ressaltado que a própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é divido em duas fases.

Além disso, deve-se salientar que se trata de ação penal intentada em face do paciente e de outros 7 (sete) acusados, na qual imputa-se a prática de crime de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Douglas Ferreira Caser e homicídio qualificado tentado em relação à vítima Ana Carolina Almeida, crimes estes motivados pela disputa do tráfico de drogas na região de André Carloni, Serra/ES, havendo indícios de participação de integrantes de outras organizações criminosas como “PCV” e “Morro do Garrafa”.

A denúncia fora recebida em 21/08/2020 e, desde então, o feito vem tomando o seu curso regular, dentro das possibilidades fáticas existentes, considerando a complexidade do caso, sendo que a necessidade da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus foi devidamente reavaliada pela autoridade coatora, sendo, a mais recente, datada de 13/07/2024.

Não se pode olvidar ainda que no período de 2020 a 2021, o Brasil, assim como o resto do mundo, enfrentou a pandemia da Covid-19, o que certamente impactou no andamento do feito.

Mais recentemente, na mesma decisão que reavaliou a necessidade da custódia cautelar, a autoridade coatora determinou a intimação dos acusados para ciência da decisão de pronúncia, e, após o transcurso do prazo, determinou a intimação das partes para se manifestarem na fase do art. 422 do CPP, o que demonstra o empenho e diligência na tramitação do feito.

Demais disso, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, ante a prolação de sentença de pronúncia em janeiro deste ano (2024), resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, nos termos do Enunciado de Súmula nº 21 do STJ, a qual se revela plenamente aplicável, na esteira de recentes julgados proferidos pela Corte da Cidadania:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. AGENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO PRECEDENTE. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. PACIENTE PRONUNCIADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente. 2. Fundamentação da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Legalidade. Garantia da ordem pública. A a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do recorrente já foi reconhecida tanto pelo Tribunal de Justiça local quanto por esta Corte Superior, no julgamento do RHC 174.092/RS (trânsito em julgado certificado no dia 16/2/2023): os acusados, em superioridade numérica e armados, atraíram a vítima desarmada para o local do crime, onde foi brutalmente atacada. O papel do recorrente no crime teria sido, em tese, o de transportar os denunciados para o local onde se encontrava a vítima. Ao que tudo indica, o homicídio teria sido praticado em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas. Prisão mantida na sentença de pronúncia, sem novos fundamentos, para resguardar a ordem pública. 3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade. 4. Excesso de prazo prejudicado. O agravante está preso desde dezembro/2021, trata-se de causa complexa, que envolve pluralidade de réus e a suposta prática de crimes graves, homicídio qualificado e associação criminosa. Os agentes foram encontram pronunciados em dezembro/2023 e pende de julgamento perante o Tribunal de Justiça local o recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Nesse contexto, incidem ainda enunciados n. 21 e 52 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação. (AgRg no RHC n. 196.767/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. AÇÃO COM CERTA COMPLEXIDADE (CINCO RÉUS). PROCESSO AGUARDANDO A CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELAS PARTES. AUSÊNCIA RETARDOS INJUSTIFICADOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Caso em que se apura a prática do crime de homicídio em contexto de suposta disputa no tráfico de drogas, tendo o recorrente arquitetado o plano de assassinato da vítima, efetuando a distribuição de tarefas entre os demais denunciados.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, a defesa interpôs sucessivos recursos contra a decisão de pronúncia, o que efetivamente oneram o tempo de processamento da ação penal. Ainda, como destacado no acórdão de origem, apesar do cumprimento do decreto prisional em 28/09/2020, a sentença de pronúncia teve seu trânsito em julgado no dia 19 de abril de 2023. Esse contexto informativo atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula deste Corte. Ademais, apesar dos recursos e da complexidade do feito, representada pela quantidade de réus (cinco) em crime motivado por questões de tráfico de drogas, não há desídia do Poder Público, visto que, como indicado no parecer ministerial e nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, "a sessão plenária será designada assim que concluídas as diligências requeridas pelas partes na fase do art. 422 do CPP". Ausência de ilegalidades. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de celeridade. (AgRg no RHC n. 190.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessa forma, dadas as peculiaridades do caso, entendo que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.